Tribunal: TJDFT
Processo: 0717234-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
2.a Turma Cível Embargos de Declaração n.o 0717234-21.2019.8.07.0000 Embargante:Charles Alves Feitosa, Tânia Mara Coutinho da Silva, Telmo Tarcizio Simonetti, Valdea da Silva Alvarenga, Valdinea Rodrigues de Oliveira, Vanderlei Coutinho de Souza, Vera Lucia Gonçalves, Viviane Loureiro Machado, Mizael de Oliveira Pires e Sonia Maria Pereira Nascimento. Embargado: Fundação Sistel de Seguridade Social Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, à parte embargada para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 14199977). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora